Tribunal: TJSP
Processo: 1011850-59.2016.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Infração tributária – Contribuinte autuada pelo cometimento de infrações relacionadas ao pagamento e creditamento de ICMS, além de irregularidades atinentes à documentação fiscal e à apresentação de informação econômico-fiscal e à guia de recolhimento do imposto – Perícia contábil inconclusiva – Oferecimento de respostas contraditórias quanto aos quesitos formulados pelas

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Infração tributária – Contribuinte autuada pelo cometimento de infrações relacionadas ao pagamento e creditamento de ICMS, além de irregularidades atinentes à documentação fiscal e à apresentação de informação econômico-fiscal e à guia de recolhimento do imposto – Perícia contábil inconclusiva – Oferecimento de respostas contraditórias quanto aos quesitos formulados pelas partes para discutir a validade da autuação fiscal – Parte que não foi previamente cientificada para o inicio dos trabalhos periciais, com acesso e acompanhamento às diligências e exames respectivos – Ofensa à disposição expressa dos artigos 466, § 2o, e 474, ambos do Código de Processo Civil vigente – Existência de prejuízo processual, inclusive pela insuficiência da prova técnica para esclarecer adequadamente a controvérsia – Persistência de sérias dúvidas sobre a legitimidade da autuação fiscal em toda a sua extensão – Determinação de retorno dos autos à origem para refazimento da prova técnica – Observância do procedimento previsto nos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil vigente – Anulação da sentença.
2. Recurso de apelação da empresa autora provido; reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011850-59.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
ARCELORMITTAL BRASIL S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da empresa autora e
julgaram prejudicados o reexame necessário e o recurso voluntário da Fazenda Estadual.
V.U. Sustentou oralmente o Dr. Alexandre de Castro Baroni.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 2/13
VOTO No. 29880
COMARCA: BAURU
APELAÇÃO CÍVEL No. 1011850-59.2016.8.26.0071
APELANTE/APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA/APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Infração tributária Contribuinte autuada pelo cometimento de
infrações relacionadas ao pagamento e creditamento de ICMS,
além de irregularidades atinentes à documentação fiscal e à
apresentação de informação econômico-fiscal e à guia de
recolhimento do imposto
Perícia contábil inconclusiva

Oferecimento de respostas contraditórias quanto aos quesitos
formulados pelas partes para discutir a validade da autuação fiscal
Parte que não foi previamente cientificada para o inicio dos
trabalhos periciais, com acesso e acompanhamento às diligências e
exames respectivos Ofensa à disposição expressa dos artigos
466, § 2o, e 474, ambos do Código de Processo Civil vigente
Existência de prejuízo processual, inclusive pela insuficiência da
prova técnica para esclarecer adequadamente a controvérsia
Persistência de sérias dúvidas sobre a legitimidade da autuação
fiscal em toda a sua extensão Determinação de retorno dos autos
à origem para refazimento da prova técnica Observância do
procedimento previsto nos artigos 464 e seguintes do Código de
Processo Civil vigente Anulação da sentença.
2. Recurso de apelação da empresa autora provido; reexame
necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual prejudicados.
Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença de
fls. 2837/2845, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica
tributária no que tange ao item 03 do AIIM no. 3.154.119-7, bem como de
todas as eficácias moratórias referentes. Declarou também a inexigibilidade
dos juros de mora fixados pela Lei Estadual no. 13.918/09, limitando seu
patamar aos índices da SELIC, inclusive no que tange aos reflexos na base da
multa cominada. Impôs à empresa autora setenta por cento (70%) e à Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 3/13
Estadual trinta por cento (30%) das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais foram fixados sobre o proveito econômico obtido, em
percentual a ser definido, após a liquidação do julgado (artigo 85, § 4o, inciso
II, Código de Processo Civil). Recorreu-se de ofício.
A Fazenda Estadual apelou (fls. 2881/2886), alegando, em
síntese, que a autora admitiu que houve a ocorrência do fato gerador pela
emissão de notas fiscais, haja vista a saída de mercadorias (sucata) para
outros Estados, o que provoca a interrupção do diferimento, por força de lei,
nos termos do artigo 392, inciso I, do RICMS/00, combinado com o artigo 2o,
inciso I, da Lei Estadual no. 6.374/89, além do artigo 12, inciso I, da Lei
Complementar no. 87/96. Houve circulação jurídica e não mero deslocamento
das mercadorias. Deve-se atenção à regra da divisão da arrecadação entre os
entes federados em operação interestadual com circulação de mercadorias
entre contribuintes do imposto. O envio das mercadorias para fora do Estado
de São Paulo até a filial da autora, com a finalidade de industrialização pelo
estabelecimento destinatário, constitui circulação jurídica, de modo que
incide o imposto. O item 03 do AIIM deve ser mantido.
A autora apelou (fls. 2888/2915), alegando, em síntese, que o
trabalho pericial foi deficiente, pois não se aprofundou na análise dos
documentos constantes dos autos, bem como das informações prestadas,
gerando dúvidas quanto ao seu resultado. Nova pericia deve ser realizada. Os
itens 06 e 07 são insubsistentes, pois as diferenças encontradas são explicadas
pela reclassificação interna dos produtos, arredondamentos e existência de
estoque acumulado no ano anterior. Não ocorreu omissão de saídas. A
resposta ao quesito 09 é inconclusiva, pois não esclarece os fatos
adequadamente. Em relação aos itens 01 e 02, nenhum esclarecimento foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 4/13
dado na resposta ao quesito 03. Quanto às infrações de nos. 04 e 08, o perito
se absteve de tecer quaisquer considerações. Houve descumprimento dos
artigos 466, § 2o, e 474, ambos do Código de Processo Civil. O feito deve
retornar à origem para a renovação da prova pericial ou, subsidiariamente, o
julgamento deve ser convertido em diligência, com a nomeação de outro
profissional capacitado. Quanto aos itens 01 e 02, não deixou de recolher o
imposto à época das saídas das mercadorias. Eventual saldo de imposto deve
ser recolhido pelos fornecedores. As supostas diferenças de saídas apontadas
pelo fisco decorreram unicamente do procedimento de proteção de seu
estoque. Não houve entrada ou saída de mercadorias desacompanhadas de
nota fiscal. Eventuais diferenças apontadas pelo fisco estão atreladas as
entradas dos insumos adquiridos e não a ocorrência de operações sem
documentação fiscal respectiva. Em relação ao item 04, o creditamento
realizado é legítimo, ante o descredenciamento de seu principal fornecedor do
SIMPLES (artigo 23 da Lei Complementar no. 123/06). A autuação dos itens
06 e 07 é equivocada, pois não considerou a existência de estoque
acumulado, oriundo de reclassificação interna de mercadorias e de
arredondamentos, o que foi registrado em seus livros fiscais. Deve ser
equiparada a estabelecimento industrial, o que determina a improcedência do
item 08 da autuação. Tem como atividade principal o comércio atacadista de
resíduos e sucatas metálicas, de modo que não houve erro no preenchimento
das Guias de Informação e Apuração de ICMS (GIA's). As multas devem ser
canceladas ou reduzidas, pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, além do primado constitucional que veda o confisco. A
ação, portanto, procede.
Houve resposta (fls. 2938/2948 e 2958/2968).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 5/13
É o relatório.
O recurso da autora deve ser provido, ficando prejudicada a
análise do reexame necessário e do recurso voluntário da Fazenda Estadual.
Tem razão a autora.
A perícia é inconclusiva, pois contém respostas contraditórias
quanto aos quesitos formulados pelas partes para discutir a validade do AIIM
no. 3.154.119-7 objeto da ação (fls. 64/67).
Além disso, a empresa autora não foi cientificada para o inicio
dos trabalhos periciais, com acesso e acompanhamento às diligências e
exames respectivos, ferindo a disposição expressa dos artigos 466, § 2o, e
474, ambos do Código de Processo Civil vigente, o que lhe acarretou prejuízo
processual, inclusive, repita-se, pela insuficiência da prova técnica para
esclarecer adequadamente a controvérsia.
Já decidiu o E. STJ que: “(...) É certo, conforme bem
leciona José Roberto dos Santos Bedaque, que a segurança constitui
valor inerente ao processo e que a 'forma e a técnica processuais
visam a assegurar o desenvolvimento ordenado da relação, com a
prática de atos previamente estabelecidos em lei, permitindo às partes
influir no resultado do julgamento' (Efetividade do Processo e
Técnica Processual, 2a edição, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 499)
(...) A intimação das partes constitui a regra. É a forma que se tem
de assegurar aos litigantes ciência, desde o início, dos trabalhos que
serão realizados. Busca-se evitar, assim, a feitura de provas
periciais de caráter sigiloso, desprovidas de participação das partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 6/13
da relação processual (...) O acompanhamento, desde o primeiro
momento, das tarefas técnicas desenvolvidas pelo perito confere
ampla transparência e lisura ao processo e permite a produção de
laudo pericial que retrate os fatos da forma mais fidedigna possível,
a fim de dar suporte adequado ao magistrado, no exercício da
atividade jurisdicional (...) Não se coaduna com o atual estágio de
desenvolvimento do Direito Processual Civil, em que impera a busca
pela prestação jurisdicional célere e eficaz, a declaração de nulidade
de ato processual sem que tenha havido comprovação da
necessidade de seu refazimento, diante da existência de vício de
natureza processual (...) O Superior Tribunal de Justiça tem
iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos
processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de
prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio 'pás de
nullité sans grief' (...)” (EREsp 1121718/SP, Relator Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2012, DJe
01/08/2012).
Vale lembrar o brocardo jurídico 'pás de nullité sans grief',
segundo o qual a nulidade deve ser decretada apenas em caso de prejuízo
processual.
Esta
C.
Câmara
já
apreciou
matéria
parelha (AC
0016957-68.2010.8.26.0053 Relator: Edson Ferreira j. 30/10/13),
inclusive este relator, com a participação dos eminentes Desembargadores
Venício Salles e J. M. Ribeiro de Paula: AC 0003502-76.2010.8.26.266
julgado em 06/07/16. No caso vertente, houve prejuízo à esfera de direitos
da empresa autora, já que a perícia contábil não cumpriu perfeitamente seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 7/13
mister, pela incoerência da análise técnica feita pelo expert nomeado pelo
Juízo a quo, ora identificada na contradição das respostas aos quesitos das
partes.
Na espécie dos autos, a empresa autora foi autuada pelo suposto
cometimento de oito (8) infrações de natureza tributária, a saber: (i) deixar de
recolher o ICMS em razão de diferenças de saídas apuradas (infrações 01 e
02); (ii) deixar de recolher o ICMS relativo a saídas interestaduais de sucatas
(infração 03); (iii) creditar-se indevidamente de ICMS nas entradas de
mercadorias de contribuintes optantes pelo Simples Nacional (infração 04);
(iv) creditar-se indevidamente de ICMS ao escriturar valores maiores do que
aqueles destacados no documento fiscal emitido e recolhido pelo remetente
(infração 05); (v) deixar de proceder à escrituração e o recolhimento do
ICMS referente às sucatas recebidas sem documentação fiscal (infrações 06 e
07); e (vi) elaborar e entregar Guias de Informação e Apuração (GIA's) de
forma indevida, como se fosse uma indústria (infração 08). Tão-somente a
infração de no. 05 não é objeto da demanda, pois a autora quitou
voluntariamente o débito tributário administrativamente.
Para a apuração das infrações tributárias imputadas à empresa
autora, o Juízo a quo deferiu a produção de prova pericial contábil (vide
decisão de fls. 1099), sobrevindo o laudo técnico de fls. 1178/1222 e
1323/1367, posteriormente complementado (fls. 2733/2748).
É sabido que: “(...) A jurisprudência desta Corte entende
que, 'no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação
processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o
magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 8/13
produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de
forma fundamentada os elementos de seu convencimento' (AgInt no
AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) (...) Consoante o
STJ, 'não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos,
podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos artigos 371,
479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015' (AgInt no REsp
1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (...)” (AgInt no REsp
1736715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/02/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no REsp
1736715/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, recurso julgado em 25/02/2019, DJe
13/03/2019.
Efetivamente, a matéria não foi suficientemente esclarecida, pois
ainda há sérias dúvidas sobre a legitimidade da autuação fiscal em toda
a sua extensão, comprometendo a possibilidade de um julgamento justo e
de acordo com o melhor direito. Aliás, veja-se que ambas as partes
recorreram, não obstante o defeito na prova tenha sido arguido pela empresa
autora, que requereu a sua repetição, com o retorno dos autos à origem e a
anulação da sentença.
Algumas imprecisões, de fato, acompanharam o laudo pericial,
de maneira que a apuração técnica feita pelo experto do Juízo a quo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 9/13
conseguiu esclarecer, de maneira escorreita, a partir da análise da
documentação contábil da autora, se a autuação levada a efeito pelo fisco tem
legitimidade e deve ser mantida, no todo ou em parte.
Exemplificativamente, quanto às infrações de nos. 01 e 02, a
empresa autora foi autuada pelo fisco, porque não teria recolhido o ICMS, em
razão de diferenças de saídas apuradas, na forma do artigo 509 do RICMS
(Decreto Estadual no. 45.490/00), que assim prescreve:
Artigo 509 - O movimento real tributável realizado pelo estabelecimento em
determinado período poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal,
em que deverão ser considerados os valores das mercadorias entradas, das
mercadorias saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos e dos
prestados, das despesas, dos outros encargos, do lucro do estabelecimento e
de outros elementos informativos (Lei no. 6.374/89 - artigo 74) redação
anterior ao Decreto no. 55.437, de 17/02/10.
§ 1o - No levantamento fiscal poderá ser utilizado qualquer meio indiciário,
bem como aplicado coeficiente médio de lucro bruto, de valor acrescido ou
de preço unitário, consideradas a atividade econômica, a localização e a
categoria do estabelecimento.
§ 2o - O levantamento fiscal poderá ser renovado sempre que forem
apurados dados não levados em conta quando de sua elaboração.
§ 3o - A diferença apurada por meio de levantamento fiscal será considerada
como decorrente de operação ou prestação tributada.
§ 4o - O imposto devido sobre a diferença apurada em levantamento fiscal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 10/13
será calculado mediante aplicação da maior alíquota vigente no período a
que se referir o levantamento.
Ao responder o quesito 03 da empresa autora relacionado a essas
duas (2) infrações, o perito judicial, em seu laudo original, assim afirmou, in
verbis: “Salvo melhor entendimento deste Auxiliar do D. Juízo, com
base no Boletim de Recebimento Metálico e emissão da Nota Fiscal
pela Belgo Siderurgia (Belgo Grupo Arcelor), não constatamos saídas
ou entradas de mercadorias desacompanhadas de documentação
fiscal” (fls. 1192).
De outro lado, quanto aos itens 01 e 02, a perícia constatou a
existência de “(...) diferenças entre os valores das mercadorias de
entradas, das mercadorias de saídas, bem como dos estoques inicial e
final” (fls. 1212). Em suas conclusões, porém, quanto aos itens 06 e 07 que
mantêm relação com a mesma temática (diferenças de entradas e saídas de
mercadorias com o estoque inicial e final), o perito asseverou que “(...)
houve recebimento de mercadorias sem documentação fiscal” (fls.
1214).
No mais, em resposta ao quesito 06 da Fazenda Estadual, o
perito judicial afirmou, num primeiro momento, que as diferenças de
mercadorias são decorrentes de reclassificação interna dos produtos
(vide fls. 1209). Imediatamente na sequência de suas respostas, o perito
judicial faz uma afirmativa diametralmente oposta, negando o que havia
afirmado linhas antes, isto é, de que as diferenças de estoque inicial e
final com entradas e saídas de mercadorias não teriam relação com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 11/13
reclassificação interna dos produtos (fls. 1210). Em outras palavras,
primeiramente afirmou que as diferenças de estoque teriam relação com a
reclassificação interna feita pela autora e, logo na sequência, desfez sua
resposta anterior. Em resposta ao quesito 06 da empresa autora, o perito
judicial afirmou que é comum a reclassificação interna de produtos, sem a
saída respectiva do estabelecimento (fls. 1195), o que não afetaria a apuração
do estoque, desde que houvesse a adoção de procedimentos contábeis e
fiscais necessários para a sua regularização (fls. 1197).
Portanto, não se sabe se efetivamente houve ou não a
reclassificação interna de produtos, com a entrada ou saída de mercadorias do
estabelecimento, haja vista a diferença de estoque (inicial e final) apurada
pelo fisco, sem o recolhimento do imposto, o que dificulta a análise da
validade das infrações de nos. 01, 02, 06 e 07 (vide fls. 64/67). No tocante a
esse ponto específico, em seu laudo complementar, o perito judicial limitou-
se a manter sua posição (fls. 2741).
Em acréscimo, também não ficou suficientemente claro em que
intensidade a apuração do estoque (inicial e final) feita pelo fisco estadual em
relação à entrada e saída de mercadorias levou em consideração o fato de que
alguns produtos foram lançados no inventário no final do mês e no livro
fiscal no inicio do mês seguinte, consoante resposta do perito judicial ao
quesito 09 da autora (fls. 1198).
Pela complexidade da prova técnica, haja vista a densidade dos
pontos de controvérsia em discussão, inclusive pela vultosa quantidade de
mercadorias envolvidas nas operações comerciais ao longo de três (3)
exercícios (2007 a 2009), com reflexos no valor econômico da ação (mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 12/13
R$ 3.000.000,00 fls. 19 e 530/531), além da quantidade de elementos
documentais que exigem uma análise aprofundada mais detalhada, precisa e
esclarecedora da validade da autuação levada a efeito pelo fisco estadual,
recomenda-se o retorno dos autos à origem, mediante anulação da sentença
de mérito. Com os elementos constantes dos autos, não se identifica a
presença de dados de prova suficientes para uma perfeita e adequada solução
da lide nesta instância revisora, pelos argumentos mencionados.
Respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito a quo, a
elaboração de nova prova técnica, mediante nomeação de outro profissional
gabaritado para suprir as lacunas ainda existentes, é medida imprescindível
para garantir uma adequada análise do tema de fundo, sem incorrer em riscos
que possam prejudicar o direito das partes. É o que ocorreria, caso a
pretensão recursal das partes fosse analisada neste momento, na tentativa de
descartar as falhas que esta C. Câmara identificou e/ou de preencher, com
outros elementos indiciários de prova, as lacunas que comprometeram o
estudo pericial realizado.
Não obstante os demais itens de impugnação suscitados pela
empresa autora, as dúvidas elencadas acima já inibem, por si,
independentemente de outras críticas técnicas pontuais, a análise do mérito de
sua pretensão inicial, de maneira que não há outro caminho senão a
determinação de retorno dos autos à origem para que, com a repetição da
prova pericial por outro expert, haja plena segurança no julgamento de seu
pedido, mediante adequado esclarecimento das controvérsias.
Nesses termos, anula-se a sentença (fls. 2837/2845) para
determinar que a prova pericial, sob a responsabilidade da empresa autora,
seja refeita, com a nomeação de outro profissional gabaritado para o encargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011850-59.2016.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 29.880- 13/13
técnico, mediante a observância dos preceitos estatuídos nos artigos 464 e
seguintes do Código de Processo Civil vigente.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso de apelação da
empresa autora, ficando prejudicada, em consequência, a análise do
reexame necessário e do recurso voluntário da Fazenda Estadual.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..